Tribunal: TCU
Processo: 040.915/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE referente a recursos do PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados para ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Juarez Alves Lima; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Juarez Alves Lima, dando-lhe quitação neste processo; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE para as providências previstas no art. 16, I, da IN/TCU 71/2012 e ao responsável. 9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.